Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-48.2022.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-48.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (EMBARGANTE), ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 514.715.231-87 (EMBARGANTE), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MARIA - CNPJ: 45.452.719/0001-00 (EMBARGADO), CLAUDETE ROZANE ROMAN ROS - CPF: 024.876.611-27 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIABILIDADE TÉCNICA DE PROPOSTA DE DESLOCAMENTO DO TRAÇADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma exauriente, a viabilidade técnica da proposta de deslocamento da servidão de passagem para local diverso, às expensas do proprietário do prédio serviente, à luz dos
arts
. 1.384 e 1.385, § 2º, do Código Civil; e (
ii
) determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao manter a condenação integral do embargante nos ônus sucumbenciais, em face do reconhecimento do direito de passagem e da alegada resistência restrita ao aspecto secundário do traçado.

III. Razões de decidir

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se manifestar de ofício ou a requerimento, não se confundindo com a insuficiência de fundamentação segundo o critério do embargante, nem com a discordância quanto ao método de análise probatória adotado pelo órgão julgador.

A pretensão do embargante de que o acórdão reveja sua conclusão sobre a suficiência probatória dos autos e determine a realização de perícia técnica não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se, em sua essência, tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o rótulo de vício declaratório, o que é vedado pela natureza e pela finalidade dos embargos de declaração.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é, necessariamente, a contradição interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si, não se confundindo com a discordância interpretativa da parte em relação ao entendimento adotado pelo órgão julgador.

A discussão sobre o traçado da servidão, levantada tardiamente pelo embargante, não configura decaimento parcial do pedido autoral, pois a embargada obteve a totalidade do que pleiteou — a declaração do direito de passagem sobre o traçado consolidado e a reintegração de posse —, de modo que a resistência limitada a aspecto secundário da pretensão não fragmenta a sucumbência a ponto de caracterizar a reciprocidade prevista no art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração a decisão que enfrenta expressamente a questão controvertida e a rejeita com fundamento jurídico articulado, ainda que o embargante discorde do método de análise probatória adotado ou pretenda a realização de prova técnica não determinada pelo órgão julgador. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por proposições logicamente inconciliáveis entre si, não se configurando quando o embargante, em realidade, manifesta inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo acórdão. 3.
N
ão h
á
sucumbência recíproca quando a parte autora obtém a integralidade do que pleiteou.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, defende que há omissão e contradição no julgado, relativamente à análise da proposta de deslocamento do traçado da servidão de passagem e à condenação integral do embargante nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

O embargante aponta dois vícios distintos no acórdão: omissão quanto à análise da viabilidade técnica da proposta de deslocamento da servidão e do custeio das obras pelo embargante; e contradição na aplicação do princípio da causalidade em relação à condenação sucumbencial. Passo ao exame individualizado de cada um desses vícios, na ordem em que foram apresentados, verificando, em cada caso, se os pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil estão efetivamente configurados.

S
uposta omissão quanto à viabilidade técnica da proposta de deslocamento da servidão

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar, de forma exauriente, a proposta de deslocamento da servidão para a divisa dos imóveis, afirmando que
o acórdão
se limitou
a afirmar que a alteração do traçado da servidão poderia introduzir incertezas, gerar potenciais litígios futuros e não garantir ausência de prejuízo ao prédio dominante. Contudo, não indica qual elemento técnico constante dos autos permitiu chegar a essa conclusão, e quea conclusão foi construída sem qualquer perícia topográfica, estudo de engenharia, levantamento georreferenciado ou prova técnica destinada a comparar o traçado atualmente utilizado, o traçado proposto pelo embargante e eventual impacto ao prédio dominante.

O argumento não prospera, e as razões para tanto são de ordem técnica e processual, que se complementam e se reforçam mutuamente.

Do ponto de vista técnico-processual, a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, é aquela que se caracteriza pela ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se manifestar de ofício ou a requerimento. Não se confunde,
portanto, com a insuficiência de fundamentação segundo o critério do embargante, nem com a discordância quanto ao método de análise probatória adotado pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão não foi omisso
, ao
contrário, enfrentou diretamente a questão do traçado da servidão, identificou os dispositivos legais invocados pelo apelante, reconheceu expressamente a proposta de deslocamento e o oferecimento de custeio pelo embargante, e a rejeitou com fundamentação articulada e expressa.

O voto do Relator consignou, com precisão, que
"
o
artigo 1.384 do Código Civil, embora permita a remoção da servidão, impõe uma condição intransponível que a alteração "de modo algum diminuir as vantagens do prédio dominante".

A vantagem, aqui, não se resume à mera existência de um caminho, mas abarca a qualidade, a segurança e a previsibilidade do acesso. Uma estrada consolidada pelo uso decenal, cuja viabilidade foi atestada por inspeção judicial, oferece uma segurança fática que um traçado novo, a ser construído, não pode garantir de imediat
o”.

Essa passagem do acórdão revela que o órgão julgador não ignorou a proposta do embargante
, e sim
identificou-a, compreendeu-a e a rejeitou com base em fundamento jurídico expresso
, qual seja,
a impossibilidade de garantir, de imediato, que o novo traçado não diminuiria as vantagens do prédio dominante, exigência intransponível imposta pelo próprio art. 1.384 do Código Civil. O acórdão foi ainda mais preciso ao apontar os elementos concretos que embasaram essa conclusão: a existência de inspeção judicial que atestou a viabilidade e a consolidação do traçado atual, e os riscos objetivos que a abertura de uma nova via introduziria, tais como questões de manutenção, licenciamentos ambientais e adequação em diferentes condições climáticas.

O que o embargante, na verdade, pretende com este ponto dos embargos é que o acórdão reveja sua conclusão sobre a suficiência probatória dos autos e determine a realização de perícia técnica. Essa pretensão, contudo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a alegação de omissão revela-se, em sua essência, uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o rótulo de vício declaratório
,
o que é vedado pela natureza e pela finalidade dos embargos de declaração

A ausência de omissão no acórdão embargado, quanto a este ponto, é, portanto, manifesta.

S
uposta contradição na aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência recíproca

O embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao manter a condenação integral nos ônus sucumbenciais, argumentando que
"a resistência do Apelante não foi ao mérito da servidão. O Apelante, em momento algum, negou o direito de passagem da Apelada. Sua insurgência sempre foi quanto ao local da servidão, buscando a aplicação do princípio da menor onerosidade"
, e que
"
a
revelia do Apelante na fase inicial do processo não pode ser interpretada como aceitação integral de todos
os termos do pedido, especialmente quando a discussão posterior se concentra na forma de exercício de um direito já reconhecido"
.

Também aqui o argumento não prospera,
ao passo que
o embargante confunde contradição interna com discordância interpretativa.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é, necessariamente, a contradição interna ao próprio julgado
,
aquela que se caracteriza pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si, de modo que o julgado afirme, em um ponto, algo que seja incompatível com o que afirma em outro ponto.

O
raciocínio desenvolvido sobre a sucumbência parte de uma premissa clara
,
a de que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação arque com os seus ônus, desenvolve-se por meio de fundamentos articulados e concatenados a sucessão processual do embargante na posição do réu originário,
a
revelia decorrente da inércia após a citação, e o reconhecimento tardio do direito postulado na inicial, e chega a uma conclusão logicamente derivada dessas premissas
,
a condenação integral nos ônus sucumbenciais. Não há, em nenhum ponto desse raciocínio, proposição que contrarie outra proposição do mesmo julgado.

O acórdão foi explícito ao afirmar que
"
n
ão há que se falar em sucumbência recíproca, pois aapelada obteve a totalidade do que pleiteou a declaração do seu direito de passagem e a reintegração na posse da servidão.A discussão sobre o traçado, levantada tardiamente peloapelante, não configura decaimento parcial do pedido autoral. Pelo contrário, reforça que a controvérsia só persistiu devido à proposta de alteração formulada pelo próprio réu.Assim,que a condenação sucumbencial foi corretamente imposta pelo juízo de primeiro grau, e não merece reparos
"
. Essas afirmações são internamente coerentes e não se contradizem com nenhuma outra passagem do julgado.

A ausência de contradição interna no acórdão embargado, quanto a este ponto, é igualmente manifesta.

DISPOSITIVO

Em face
do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026